Tribunal: TJSP
Processo: 1001660-90.2019.8.26.0084
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Roque Antonio Mesquita de Oliveira
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-14
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
RECURSO – Apelação – Ação ordinária de revisão de cláusulas contratuais – Insurgência contra a r. sentença que julgou improcedente a ação – Admissibilidade – Prescrição não observada – Aplicação das regras do CDC – Demonstrada a abusividade na taxa de juros remuneratórios, fixada em percentual superior às taxas médias de mercado – Taxas de juros remuneratórios que devem ser recalculadas, de

Ementa:
RECURSO – Apelação – Ação ordinária de revisão de cláusulas contratuais – Insurgência contra a r. sentença que julgou improcedente a ação – Admissibilidade – Prescrição não observada – Aplicação das regras do CDC – Demonstrada a abusividade na taxa de juros remuneratórios, fixada em percentual superior às taxas médias de mercado – Taxas de juros remuneratórios que devem ser recalculadas, de acordo com as taxas médias de mercado relativas à operação contratada, vigente à época da contratação – Adoção das teses fixadas no julgamento do REsp no 1.061.530/RS (Rel. Min. Nancy Andrighi, J. 22/10/2008, STJ) e REsp no 1.112.879/PR (Rel. Min. Nancy Andrighi, J. 19/05/2010, STJ) – Valores indevidamente cobrados que devem ser restituídos de forma simples – Sentença reformada – Ação jugada procedente – Sucumbência invertida – Matéria preliminar rejeitada – Recurso provido.